Tribunal: CARF
Processo: 10530.722312/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722312/2016-17
ACÓRDÃO
2002-009.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ROGERIO CERQUEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO de DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação de dispêndio com despesas médicas/odontológicas deve
ser comprovada com documentação hábil e idônea para considerar apta a
ser base de dedução do IRPF,
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722312/2016-17
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013 relativo a
deduções indevidas de despesas com dependentes e despesas médicas.
De acordo com a fiscalização ocorrerão as seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Dedução indevida de dependente, por falta de comprovação da relação de
dependência. Valor glosado: R$ 2.063,64.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
Juliana Carla Romão - R$ 4.000,00; 4.000,00; R$ 4.000,00 (documentos apresentados não
confirmam o pagamento) e Unimed Feira de Santana - R$ 2.440,60 (dependente não foi
comprovado). Valor glosado: R$ 14.440,60.
Após a impugnação a 6a Turma da DRJ/BSB, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo no lançamento apenas as deduções indevidas de despesas médicas.
O autuado interpôs recurso voluntário onde alega em síntese:
Que é nulo o lançamento por falta de apreciação do mérito da impugnação.
Que todos os comprovantes das despesas foram entregues ao órgão fiscalizador
conforme cópia do recibo/declaração referente ao serviço odontológico prestado, portanto não
teria havido omissão;
Afirma que os documentos anexados comprovam suas alegações.
Requer o colhimento do recurso para que seja cancelado o lançamento efetuado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Incialmente cumpre salientar que restou na autuação apenas o lançamento
referente a parte das despesas médicas.
Da Preliminar
Com relação à preliminar de nulidade por falta de apreciação do mérito da
impugnação, entendo não caber razão ao recorrente.
Do que se depreende da decisão de piso, os argumentos foram sim analisados e
rebatidos, senão vejamos as razões do acórdão combatido:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722312/2016-17
3
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS O direito à dedução de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto no art. 80 do Decreto no
3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), que assim
dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.988 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722312/2016-17
4
Assevera que as despesas com o tratamento odontológico foram mantidas pois os
comprovantes anexados não continham data nem a forma de pagamento.
Em seu recurso (efls. 68 e sgts), a autuada anexa documento de identificação da
odontóloga, com suas declarações datadas de 17/07/2018, afirmando que realizou procedimento
no autuado na data de 25/04/2013 e 15/10/2013 (este em duplicidade) cada um no valor de R$
4.000,00.
Em que pese as declarações apresentadas, estas não se caracterizam como provas
robustas para provar o alegado pelo recorrente em seu recurso. A uma porque são datadas em
período bastante posterior ao dito procedimento realizado e ainda foram emitidos em data
posterior ao suposto tratamento (mais de cinco anos) e após a notificação do lançamento ocorrida
em 26/04/2016.
Ou seja, não há como ter como robusta e capaz de comprovar o efetivo dispêndio
do autuado com referidas despesas declaradas.
Não há, por exemplo, discriminação dos serviços realizados (ex. Raio X e etc.).
Ante ao exposto.
Voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e Negar-lhe
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 81
DF CARF MF
Original